Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-03.2019.8.11.0105
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000350-03.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECIR VIEIRA DE ALVARENGA - CPF: 776.231.182-34 (APELADO), ELIANE PAULINA - CPF: 785.705.572-72 (APELANTE), GUSTAVO NIZA DE SOUZA - CPF: 060.080.801-73 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), VALDECIR VIEIRA DE ALVARENGA (APELADO), TIAGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 891.900.092-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar definitivamente o divórcio entre as partes e julgar procedentes os pedidos deduzidos na reconvenção para reconhecer a existência de bens comuns ao casal e determinar sua partilha em 50% para cada um.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral e do julgamento antecipado da lide; (
ii
) se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na fase de conhecimento; e (
iii
) se é cabível a partilha proporcional do terreno e a compensação de valores pagos exclusivamente pela apelante.

III. Razões de decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado (CPC,
arts
. 355, I, e 370), fundamenta a suficiência do acervo
documental e a desnecessidade de prova oral para o deslinde da controvérsia.

4.
A produção de prova oral é desnecessária quando as controvérsias relativas aos valores gastos em benfeitorias são comprovadas mediante prova documental, sendo que a tese referente ao abandono do lar somente foi citada em sede de apelação, inexistindo tais pontos na inicial.

5.
A juntada de documentos novos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível para sua apresentação extemporânea, configura inovação vedada, por implicar supressão de instância, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

6.
A alegação de que se tratou de diligência não realizada pelo patrono da causa na instância singular é insuficiente para admitir os documentos somente em sede recursal, não se tratando de fatos supervenientes que poderiam autorizar a juntada em grau recursal.

7.
A análise do pedido de partilha proporcional do bem demanda exame e admissão dos documentos juntados apenas em sede recursal, o que é inadmissível, visto que a petição inicial informava a ausência de bens a serem partilhados e a apelante não juntou documentos comprobatórios no decorrer dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários majorados para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
Não há cerceamento de defesa quando, fundamentadamente, o juiz indefere prova oral e julga antecipadamente a lide por reputar suficiente a prova documental, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo prejuízo efetivo.

2.
A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida quando evidenciada a impossibilidade de apresentação anterior ou em razão de fato superveniente, sob pena de supressão de instância.

3.
A alegação de omissão do patrono constituído no primeiro grau não constitui justificativa plausível para admissão de documentos juntados extemporaneamente em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
ELIANE PAULINA
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar definitivamente o divórcio entre as partes e julgar procedentes os pedidos deduzidos na reconvenção para reconhecer a existência de bens comuns ao casal e determinar sua partilha em 50% para cada um (id. 340802368).

Em suas razões recursais,
sustenta, preliminarmente, que
a nulidade da sentença
pela ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de ter sido solicitada a produção de prova oral para a correta instrução do feito, porém foi encerrada a instrução sem oportunizar a ampla defesa.

Defende que o encerramento da instrução sem oportunizar a produção da prova testemunhal afrontou o direito de defesa da apelante, a qual era relevante para comprovar os valores dispendidos em benfeitorias na casa
.

Acrescenta que foi levantada tese de abandono do lar que pode constituir direito de usucapião familiar, o que poderia ser comprovado por prova oral.

Assevera que o indeferimento de prova oral foi prejudicial à parte, constituindo cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença em relação à partilha de bens.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar,
alega que o terreno inserido na partilha não deve ser partilhado na proporção de 50%, bem como informa que a aquisição se deu mediante pagamento parcelado por 7 anos e apenas uma pequena parte foi quitada durante a união e as demais foram pagas exclusivamente pela apelante após a separação de fato.

Menciona que contratou empréstimo consignado em seu holerite para aquisição do imóvel, o qual foi pago em 84 parcelas, porém apenas 11 foram pagas na constância do casamento.

Registra, por oportuno, que todas as despesas com IPTU e da limpeza rotineira do terreno foram suportadas exclusivamente pela apelante.

Defende que a partilha deve ser feita de forma proporcional apenas à fração efetivamente quitada na constância da sociedade conjugal.

Em relação aos documentos comprobatórios de pagamento exclusivo do terreno pela apelante, argumenta que é possível a sua juntada somente em sede recursal
, bem como destaca que devem ser compensados os gastos realizados pela apelante em benfeitorias no imóvel que foram realizadas após a separação de fato e que seriam comprovadas por prova oral
e que, ao tempo da interposição do recurso, junta a prova documental.

Além disso, afirma que as despesas com benfeitorias, suportadas exclusivamente pela apelante, não devem comunicar-se na partilha, devendo a apelante ser ressarcida.

Aduz que “
a parte Autora não pode ser prejudicada pela omissão do patrono constituído no primeiro grau, que, não realizou a juntada de documentos indispensáveis para correta partilha dos bens e deixou transcorrer o prazo sem cumprir a obrigação processual
.
”

Ao final, requer o provimento da apelação para reconhecer a nulidade arguida. Alternativamente, pugna pela partilha proporcional do terreno apenas à fração do bem quitada durante a união ou, caso mantida a partilha integral do imóvel, a compensação dos valores pagos exclusivamente pela apelante após a separação de fato, bem como pugna pela
compensação dos valores pagos pela apelante na realização de benfeitorias na casa e pagamento de tributos e a reabertura da instrução para produção da prova documental
.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 34802394.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se que a apelante alega
nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de produção de prova testemunhal.

A
rgumenta que a prova oral seria necessária para comprovar
os valores dispendidos em benfeitorias na casa e
o abandono do lar supostamente perpetrado pelo apelado.

Por sua vez, o juízo
a quo

indeferiu o pedido de prova testemunhal, em
virtude de ter considerado suficiente o acervo probatório constante nos autos.

Neste aspecto, não constitui cerceamento de defesa quando o juízo entende suficiente o acervo probatório constante nos autos, por ser o destinatário da prova
, consoante artigo 370 do CPC.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – MÉRITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RETORNO COM AVISO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132/STJ – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ENCARGOS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, verifica a suficiência do conjunto probatório e promove o julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova testemunhal desnecessária.

A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno do aviso com a anotação “não procurado”, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Demonstrado o inadimplemento e a regularidade da relação contratual, inclusive quanto à capitalização de juros expressamente pactuada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.

Recurso desprovido.

(N.U 1000514-71.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONEXÃO DE UNIDADE DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ORÇAMENTOS DE CONEXÃO. INVALIDAÇÃO UNILATERAL POSTERIOR PELA DISTRIBUIDORA POR SUPOSTA INVERSÃO DE FLUXO DE POTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, (i) declarou ilegal o ato de invalidação dos Orçamentos de Conexão no PE 42830/22 e PE 42834/22; (
ii
) determinou o regular prosseguimento do procedimento de acesso, com envio dos contratos CUSD e CCER, nos moldes do
art. 84 da REN ANEEL no 1.000/2021; e (
iii
) determinou a restituição do período de invalidade para fins do cômputo de prazo de início de injeção de energia, nos termos do art. 26, §3o, II, da Lei no 14.300/2022.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral e do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se é juridicamente válida a invalidação unilateral, pela distribuidora, de orçamentos de conexão já emitidos e aceitos, sob o fundamento superveniente de “inversão de fluxo de potência”, à luz da regulação setorial aplicável e dos princípios da segurança jurídica e da legalidade administrativa, bem como da incidência do regime consumerista.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado, como destinatário da prova (CPC,
arts
. 355, I, e 370), fundamenta a suficiência do acervo documental e a desnecessidade de prova oral para o deslinde de controvérsia essencialmente normativa e documental, inexistindo prejuízo processual efetivo.

O art. 83, §7o, da REN ANEEL no 1.000/2021 prevê, de forma taxativa, as hipóteses de perda de validade do orçamento de conexão, não contemplando a “inversão de fluxo de potência” como causa autorizadora de invalidação unilateral posterior, o que impede interpretação ampliativa pela concessionária.

A invalidação posterior do orçamento, por fundamento técnico superveniente, contraria a lógica do procedimento regulatório de acesso que impõe a realização de estudos técnicos previamente à emissão do orçamento e vulnera os princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao frustrar a legítima confiança do consumidor que aderiu às condições no prazo de validade.

Concessionária de serviço público essencial sujeita-se ao regime consumerista nas relações com usuários, atraindo a incidência do CDC quanto à qualificação das partes e ao dever de prestação adequada e segura do serviço, sem prejuízo da observância da regulação setorial específica aplicável ao procedimento de conexão.

Alegações de “fato novo” regulatório superveniente não retroagem para convalidar invalidação ocorrida em desconformidade com a disciplina vigente à época da emissão dos orçamentos, preservando-se a eficácia do ato regulatório e a estabilidade das relações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando, fundamentadamente, o juiz indefere prova oral e julga antecipadamente a lide por reputar suficiente a prova documental, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC, inexistindo prejuízo efetivo.
2. É ilegal a invalidação unilateral, pela distribuidora, de orçamento de conexão já emitido e aceito, por motivo não previsto no rol taxativo do art. 83, §7o, da REN ANEEL no 1.000/2021, sendo incabível ampliar as hipóteses de perda de validade por interpretação extensiva. 3. A disciplina regulatória do procedimento de acesso e os princípios da legalidade e da segurança jurídica impedem a frustração da confiança legítima do consumidor por estudos técnicos supervenientes, devendo a concessionária dar regular andamento ao procedimento e expedir os instrumentos contratuais correlatos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 355, I, 369 e 370; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; REN ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 83, §7o, e 84; Lei no 14.300/2022, art. 26, §3o, II.

(N.U 1044400-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 23/03/2026)

Além disso, pontuo que a produção de prova oral, no caso dos autos, é desnecessária, visto que as controvérsias relativas aos valores gastos em benfeitorias são comprovadas mediante prova documental,
tanto o é que foram juntados diversos comprovantes apenas em sede de recurso.

Registra-se, por oportuno, que a tese referente ao abandono do lar somente foi citada em sede de apelação, inexistindo tais pontos na inicial, a qual se
limitou a dizer acerca da separação de fato do casal e da inexistência de bens a serem partilhados.

Assim,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, pontuo que as alegações atinentes à inovação recursal, suscitadas em contrarrazões, confundem-se com o mérito, o que demanda análise conjunta que farei a seguir.

No caso em exame, a apelante juntou diversos documentos novos para
comprovar
a necessidade de partilha proporcional do terreno, das benfeitorias e despesas com a casa.

Neste aspecto, entendo que a juntada de documentos somente em sede recursal constitui inovação recursal, não sendo possível a sua admissão,
implicando em indevida supressão de instância.

Registra-se, por oportuno, que não se trata de fatos supervenientes que poderiam autorizar a juntada em grau recursal, tampouco há justificativa plausível para se admitir a juntada extemporânea dos documentos apresentados.

A propósito, em suas razões recursais, a apelante se limita a justificar que se tratou de diligência não realizada pelo patrono da causa na instância singular, o que é insuficiente para admitir
os documentos somente em sede recursal.

Portanto, resta evidente que se trata de inovação recursal, não sendo cabível a admissão de tais documentos.

Neste sentido, em julgados desta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA DO ADVOGADO DEMANDADO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por parte autora inconformada com sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores supostamente apropriados indevidamente por advogado contratado, bem como indenização por dano moral, diante da insuficiência de provas. A sentença reconheceu
a
revelia do réu, mas indeferiu os pedidos diante da fragilidade da documentação apresentada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para demonstrar a apropriação indevida de valores por parte do advogado réu; (
ii
) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

A revelia, por si só, não conduz à procedência automática do pedido, sendo necessário que haja prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

A documentação apresentada pelo autor não permitiu a identificação inequívoca da destinação dos valores ao recorrido, tampouco a efetiva apropriação indevida.

A juntada de documentos novos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível para sua apresentação extemporânea, configura inovação vedada, por implicar supressão de instância, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à
parte autora, não sendo
a
revelia suficiente para dispensá-la da comprovação mínima dos fatos alegados.

2. A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida quando evidenciada a impossibilidade de apresentação anterior ou em razão de fato superveniente, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 435.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1013798-70.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023; TJMG, RAC 50090096920238130352, Rel. Des. Magid
Nauef

Láuar
, j. 12.05.2025; TJPR, RAC 00017117220248160068, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 26.05.2025.

(N.U 1002018-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APENAS NA FASE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA TARDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa que pretende a reforma parcial de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 66.300,00, mas indeferiu o pedido de ressarcimento de multa contratual, diante da ausência do contrato principal nos autos.

A apelante juntou, somente na fase recursal, o Contrato de Prestação de Serviços no 61402287, firmado anteriormente à propositura da ação, sem apresentar justificativa para a não juntada do documento na petição inicial. A sentença recorrida foi proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de recurso de apelação fundado exclusivamente em documento novo, juntado sem justificativa apenas na fase recursal.

III. Razões de decidir

A juntada de documento novo em grau recursal, nos termos do art. 435,
p.u
., do CPC, somente é admitida se comprovada a impossibilidade de apresentação no primeiro grau ou se decorrente de fato superveniente.

O contrato apresentado possui data anterior à propositura da ação, e a parte recorrente não demonstrou nenhum obstáculo para sua apresentação tempestiva.

A jurisprudência é firme no sentido de que a juntada de documento extemporâneo, sem justificativa, configura inovação recursal e implica inadmissibilidade do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de recurso de apelação fundado exclusivamente em documento juntado apenas em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na fase de conhecimento. 2. A juntada extemporânea de documento conhecido da parte desde antes da propositura da ação configura inovação recursal e implica supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 435,
p.u
., e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível 0000927-44.2022.8.16.0140, Rel. Juíza Subst. Flávia da Costa Viana, 11a Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJ-MG, Apelação Cível 5009009-69.2023.8.13.0352, Rel. Des. Magid
Nauef

Láuar
, j. 12.05.2025; TJ-PR, Apelação Cível 0001711-72.2024.8.16.0068, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 26.05.2025.

(N.U 1002805-67.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

Registra-se, por oportuno, que, quanto à partilha proporcional do bem, a análise do pedido demand
a exame e admissão dos documentos juntados apenas em sede recursal, o que, como já consignei, é inadmissível no caso dos autos.

Isto porque
a petição inicial informava a ausência de bens a serem partilhados e foi acompanhada dos documentos referente à procuração, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais (id. 34081467)
e, no decorrer dos autos, a apelante não juntou documentos comprobatórios, limitando-se a fazer
somente em sede recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO EM PARTE o recurso
interposto, e na parte conhecida,
desprovejo
.

Em virtude do desprovimento,
majoro os honorários para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, em obediência ao artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026